Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de crédito da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.
2. O regime de afetação, previsto na Lei 4.591/1964, visa assegurar a realização da obra, sem que terceiros possam ser prejudicados por dívidas da incorporadora. Isso significa que a afetação torna indisponíveis os bens e direitos segregados no patrimônio, que somente poderão ser objeto de garantia real em operações de crédito para a captação de recursos destinados à consecução do empreendimento.
3. É possível a desconstituição, de ofício, de penhora, uma vez que a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública.
4. A instituição do regime de patrimônio de afetação antes da consolidação da dívida não enseja a ocorrência de fraude à execução.
5. Agravo de instrumento desprovido.